Tribunal: CARF
Processo: 12448.926731/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.926731/2016-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.603 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO - UNIDADE PREPARADORA
Recorrente
SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade preparadora para vinculação ao processo
15374.982125/2009-17, retornando-se os autos conjuntamente para julgamento tão logo se
encontrem em mesma fase - instância - processual ou se obtenha decisão administrativa
definitiva para o processo no 15374.982125/2009-17, apenso ao processo no 15374.981556/2009-
66, nos termos do parágrafo 4o do artigo 6o do Anexo II do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o relatório da DRJ:
Trata-se
da
análise
do
PER
-
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
n°
34129.59887.300309.1.2.04-2527 e das DComp nos 14422.48305.270509.1.3.04-1948,
36279.52873.250809.1.7.04-6290, 17203.40203.200510.1.3.04-4145.
O PER foi indeferido, tendo em vista que o DARF "identificado foi objeto de análise
em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição". Consequentemente, as
DComp foram não homologadas, conforme informação contido no Despacho Decisório
de fl.431 abaixo reproduzido: (...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.926731/2016-82
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926731/2016-82

Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.05/16, tecendo seus argumentos conforme segue:
(...)
Ao final, a Interessada requer o reconhecimento do crédito informado
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 15/10/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade reconhecendo que
a discussão do direito creditório fora realizada no processo no 15374.982125/2009-17,
posteriormente juntado por apensação ao processo no 15374.981556/2009-66, que se encontra
pendente de julgamento neste Conselho, não cabendo, portanto, a rediscussão de mérito no
presente.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 09/12/2019,
apresentou em 07/01/2020 o recurso voluntário de fls. 482/487, levantando a necessidade de
reforma do acórdão ora recorrido, na medida em que, em se tratando de causas conexas, o
decisum deveria ter determinado a suspensão do presente processo para aguardar o julgamento
do recurso voluntário no âmbito do processo no 15374.981556/2009-66 para, só então, replicar o
entendimento exarado ao presente caso. Alternativamente, poderia ter determinado o
apensamento do presente processo àquele pendente de análise conclusiva acerca do crédito.
Ao fim, pugna pelo sobrestamento até que se conclua a análise do processo no
15374.981556/2009-66.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
A situação retratada consiste em vinculação por conexão entre o presente e o
processo no 15374.982125/2009-17, posteriormente juntado por apensação ao processo no
15374.981556/2009-66, dado que todos os Per/Dcomp analisados se utilizam do mesmo direito
creditório - pagamento indevido de Pis/Pasep (6912) de março de 2005. Há, contudo, uma
particularidade na relação entre as demandas: o mérito do direito material não teve sua
apreciação sequer iniciada nesses autos, uma vez que o despacho decisório denegou
sumariamente o crédito vindicado nos Per/Dcomp desses autos em razão de já existir decisão
(aquela do processo no 15374.982125/2009-17) referente ao mesmo pagamento, negando o
direito creditório.
Portanto, apesar de conceitualmente tratar-se de mera conexão entre as demandas,
para o que, em tese, não há necessidade de baixa em diligência ou sobrestamento, podendo
quaisquer dos processos conexos serem julgados de imediato, a ausência nesses autos de litígio
acerca do direito de fundo, bem como os fundamentos constantes no despacho decisório,
estabelecem, até pela lógica processual, uma relação de decorrência entre o processo no
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.603 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.926731/2016-82

15374.982125/2009-17, apenso ao processo no 15374.981556/2009-66, estabelecidos assim
como principais, e o presente.
Desse modo, considerando que o processo no 15374.981556/2009-66 (e, por via
reflexa, o processo no 15374.982125/2009-17) foi apreciado nesta mesma sessão de julgamento,
tendo este colegiado concluído pela nulidade da decisão de DRJ (Acórdão no 3401-011.331, de
23/11/2022), impõe-se a conversão do julgamento em diligência à unidade preparadora, para
vinculação, retornando-se os autos conjuntamente para julgamento tão logo se encontrem em
mesma fase - instância - processual ou se obtenha decisão administrativa definitiva para o
processo no 15374.982125/2009-17, apenso ao processo no 15374.981556/2009-66, nos termos
do parágrafo 4o do artigo 6o do Anexo II do RICARF.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 637
DF CARF MF
Original